Tribunal: TJBA
Processo: 8026661-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026661-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA FARNESI e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES registrado(a) civilmente como MARIANA CERSOSIMO NUNES, RENATO DE ASSIS PINHEIRO, ANA PAULA SILVA MORAES, CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: CAROLINE GALVAO SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA, ANA PAULA SILVA MORAES, ANDRE SILVA ARAUJO, MARIANA CERSOSIMO NUNES registrado(a) civilmente como MARIANA CERSOSIMO NUNES, RENATA SAMPAIO SUNE, RENATO DE ASSIS PINHEIRO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente de sinistro de trânsito, manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão colegiada afastou preliminar de nulidade por ausência de apreciação da reconvenção, manteve a condenação da associação de proteção veicular ao pagamento do limite contratual à seguradora e reconheceu a responsabilidade da autora pelo valor excedente, além de rejeitar pedidos indenizatórios por falta de prova dos danos alegados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar: (i) sobre a possibilidade de ampliação subjetiva da reconvenção; (ii) acerca da análise das provas relativas aos danos materiais e morais alegados; e (iii) quanto ao pedido de ressarcimento da franquia securitária e da alegada perda de bônus decorrente do acionamento da apólice de seguro.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegada omissão quanto à reconvenção não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a preliminar suscitada, reconhecendo que a matéria foi apreciada pelo juízo de origem e mantendo o julgamento da reconvenção conforme decidido na sentença.
5. Também não há omissão quanto à análise das provas relativas aos danos materiais e morais, uma vez que o acórdão examinou o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência de comprovação dos prejuízos alegados.
6. O pedido de ressarcimento da franquia securitária e da alegada perda de bônus igualmente foi apreciado, tendo o colegiado consignado que o acionamento da seguradora decorreu de opção da própria recorrente, não gerando obrigação de ressarcimento por parte da autora.
7. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Inexistindo vício no acórdão e evidenciada a pretensão de rediscussão da matéria decidida, impõe-se a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 343, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026661-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FLAVIA FARNESI
e como embargados
CAROLINE GALVAO SOUZA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator